Tribunal: TJBA
Processo: 8002599-11.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002599-11.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AULENICE MARIA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
TALITA ROCHA DE SOUZA, FELIPE SOUZA FARAO, ANNA CAROLINA GONCALVES DE JESUS

APELADO: PIETRO OLIVEIRA DA SILVA AZEVEDO e outros (3)

Advogado(s)
:
ANNA CAROLINA GONCALVES DE JESUS, ALESSANDRO DA MATA SILVA, TALITA ROCHA DE SOUZA, FELIPE SOUZA FARAO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE ASSENTAMENTO RURAL. CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE. NEGÓCIO NULO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por Aulenice Maria de Jesus e Pietro Oliveira da Silva Azevedo contra sentença que declarou a nulidade do negócio jurídico celebrado entre a autora e o réu, referente à alienação de imóvel objeto de contrato de assentamento rural, com cláusula de inalienabilidade. A sentença determinou a devolução dos valores pagos ao comprador, responsabilizando a autora, e não suas filhas, pelo ressarcimento, ante a ausência de comprovação de recebimento direto por elas.

II. Questão em discussão

Discute-se: (i) a responsabilidade pela devolução dos valores pagos no negócio jurídico nulo, considerando se recai sobre a autora ou suas filhas, e (ii) a validade da alienação do imóvel diante da cláusula de inalienabilidade prevista em contrato de assentamento rural. Além disso, analisa-se o pedido de indenização por danos morais e litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

O contrato de compra e venda foi celebrado exclusivamente entre a autora e o réu, não havendo comprovação de que as filhas tenham recebido diretamente os valores. Assim, persiste a responsabilidade da vendedora pela devolução, conforme disposto no art. 182 do Código Civil.

A cláusula de inalienabilidade do contrato de assentamento rural possui caráter de ordem pública, sendo vedada a alienação da área antes do decurso do prazo estabelecido, razão pela qual o negócio jurídico foi corretamente declarado nulo.

Não há configuração de litigância de má-fé ou ato ilícito que justifique indenização por danos morais ao adquirente, pois o simples exercício do direito de ação não caracteriza abuso ou dolo processual.

A nulidade do contrato impede a procedência da reconvenção quanto ao reconhecimento de posse e propriedade.

IV. Dispositivo e tese

Preliminares afastadas. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade pela devolução dos valores pagos em negócio jurídico nulo recai sobre o vendedor, ainda que o montante tenha sido destinado a terceiros.

2. A cláusula de inalienabilidade prevista em contrato de assentamento rural, por ser matéria de ordem pública, não pode ser afastada pela alegação de consolidação da posse ou boa-fé do adquirente.

3. O exercício do direito de ação, por si só, não caracteriza litigância de má-fé ou gera direito a indenização por danos morais.

Dispositivos legais relevantes citados:
Código Civil, art. 182; Código de Processo Civil, art. 373, I; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, APL: 00088660620178160058 Campo Mourão, Rel. Des. Alexandre Barbosa Fabiani, j. 17/04/2023, 20ª Câmara Cível. TJPR, APL: 00042062020188160159 São Miguel do Iguaçu, Rel. Des. Lilian Romero, j. 22/02/2023, 6ª Câmara Cível. TJMG, AC: 10024122881543001 Belo Horizonte, Rel. Des. Aparecida Grossi, j. 16/11/2017, 17ª Câmara Cível. TJMG, Apelação Cível: 50072109520208130707, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 27/02/2024, 18ª Câmara Cível. TJSP, Apelação Cível: 1005579-52.2022.8.26.0191 Ferraz de Vasconcelos, Rel. Des. Regis Rodrigues Bonvicino, j. 04/03/2024, 21ª Câmara de Direito Privado. TJPR, Apelações Cíveis: 00244064720228160017 Maringá, Rel. Des. Domingos José Perfetto, j. 14/09/2024, 19ª Câmara Cível.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8002599-11.2020.8.05.0274
, em que figuram como parte recorrente
AULENICE MARIA DE JESUS
e parte recorrida
PIETRO OLIVEIRA DA SILVA AZEVEDO, ROSÂNGELA MARIA DE JESUS e ELISÂNGELA MARIA DE JESUS:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, mantendo a sentença incólume nos seus demais termos e fundamentos
, nos termos do voto do eminente Relator.